Tribunal: TJSP
Processo: 2004958-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. RMC. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO. REQUISTOS. ART. 300.
1. Consoante dispõe o art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
2. No caso, a autora reclama assevera desconhecer a contratação dos empréstimos consignado a título de

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. RMC. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO. REQUISTOS. ART. 300.
1. Consoante dispõe o art. 300 do CPC, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."
2. No caso, a autora reclama assevera desconhecer a contratação dos empréstimos consignado a título de RMC.
3. Apresentada a defesa, em cognição não exauriente, se verifica a contratação do empréstimo e o saque do valor ali representado. Até que se esclareça os termos da contratação, os descontos devem continuar, até para proteger a autora de mais encargos.

4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2004958-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante EDITE TOMÉ DE
BARROS GOIS, é agravado BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004958-97.2020.8.26.0000 -Voto no 51214b
2
VOTO No
: 51214b
AGRV. No : 2004958-97.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRASSOL
AGTE.
: EDITE TOMÉ DE BARROS GOIS
AGDO.
: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. RMC.
EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO. REQUISTOS. ART. 300.
1. Consoante dispõe o art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.”
2. No caso, a autora reclama assevera desconhecer a contratação
dos empréstimos consignado a título de RMC.
3. Apresentada a defesa, em cognição não exauriente, se verifica a
contratação do empréstimo e o saque do valor ali representado.
Até que se esclareça os termos da contratação, os descontos devem
continuar, até para proteger a autora de mais encargos.
4. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edite
Tomé de Barros Gois contra r. decisão de fls. 4721 que, em ação declaratória
de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer ajuizada contra banco
Itaú BMG Consignado S/A, indeferiu tutela de urgência para afastar a
cobrança de parcelas no benefício previdenciário da autora.
A agravante busca a concessão da tutela para que o banco
cesse com os descontos em seu benefício.
Recurso bem processado, tendo sido indeferida a tutela
recursal pleiteada.
É o relatório.
A autora, ora agravada, narrou desconhecer ter firmado 03
contratos de empréstimos junto à instituição financeira ré.
Afirma que passaram a haver descontos relativos a
empréstimos consignados em seu provento previdenciário. Aduziu ilegal essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004958-97.2020.8.26.0000 -Voto no 51214b
3
cobrança e visou seu cancelamento desde logo, em tutela de urgência.
Consoante dispõe o art. 300 do CPC, “A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”
O Judiciário vem sendo “inundado” com ações idênticas a
esta. Em muitas delas, o réu logra demonstrar a regularidade da cobrança ora
questionada.
Conforme se depreende da documentação juntada pelo
réu, em cognição não exauriente, a autora celebrou o contrato e recebeu em
sua conta corrente na CEF os valores dos empréstimos (fls. 87/90 dos autos
principais).
Diante de tal cenário, não se vislumbra a probabilidade do
direito, nos termos do art. 300, CPC, para o deferimento da tutela.
Assim, para que se evitem maiores prejuízos para a autora
em relação à mora e para que fiquem esclarecidos os termos da contratação,
de rigor a manutenção dos descontos.
Com isso, a tutela de urgência permanece indeferida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator